Tribunal: STF
Processo: HC 220613
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 760.981/CE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. IV, por quatro vezes (homicídio qualificado com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas), e 129, § 1º, inc. II, por duas vezes (lesão corporal de natureza grave por resultar em perigo de vida), ambos do Código Penal, no contexto em que, após ingestão de bebida alcoólica, atropelou seis pessoas, sendo duas crianças e três adolescentes, vindo quatro delas a falecer.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam excesso de prazo da custódia, uma vez que os autos se encontram sem movimentação há mais de 13 anos. Aduzem a ocorrência de fato novo a repercutir na prisão preventiva: designação da audiência de instrução e julgamento para 27/01/2026. Asseveram a viabilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Afirmam que a não submissão do paciente ao decreto de prisão preventiva não representa fuga, mas sim um direito de não se submeter a uma decisão judicial sem fundamentação. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Buscam o afastamento da qualificadora prevista no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, por ser incompatível com o dolo eventual, elemento volitivo da conduta imputada ao paciente.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, pedem a confirmação da providência ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa, bem como o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Os impetrantes não juntaram ao processo cópia da decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva do paciente e da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do Habeas Corpus nº 0627694- 81.2022.8.06.0000, interposto pela defesa, não sendo possível consulta ao inteiro teor do acórdão no sítio eletrônico correspondente. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consta nos autos que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem assentou:



    “No caso dos autos, entendo que se mostra cabível a prisão preventiva em relação ao acusado supra referido. Quanto aos requisitos de admissibilidade dessa espécie de prisão cautelar, a lei exige a presença de dois pressupostos, quais sejam, a existência do crime e indícios de autoria (fumus boni juris), bem como a existência de um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem económica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal a seguir reproduzido. 



    ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.’



    No presente caso, resta configurada a presença dos dois pressupostos. Com efeito, os depoimentos colhidos no inquérito policial seguem firmes no sentido de que a autoria dos crimes apontados na denúncia. Ressalte-se, por oportuno, que neste momento não há necessidade de certeza da autoria, contentando-se a lei apenas a existência de ‘indícios suficientes’, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto a autoria do delito, como bem ensina o saudoso JULIO FABBRINI MIRABETE, verbis:



    (...)



    Além disso, a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, já que possivelmente o réu, ao menos pelo que se pode observar a partir de uma análise perfunctória, possivelmente tenha praticado o crime de homicídio contra 4 pessoas, demonstrando desrespeito à vida humana, o que evidencia a sua periculosidade, situação a qual, aliada à gravidade do delito, praticado com violência contra a pessoa, resta por caracterizar ameaça a ordem pública. 



    Vale destacar que não houve nenhuma mudança no quadro fático desde a denegação do pedido de relaxamento da prisão às fls. 257/259, que foi inclusive mantida com a denegação do Habeas Corpus pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (fls. 289). 



    O réu se encontra foragido há mais de 10 anos, no intuito manifesto de se esquivar do processo penal instaurado em seu desfavor. 



    O fato apurado nestes autos é grave. Trata-se de apurar o responsável pela morte de 4 pessoas ocorrida no dia 16/04/2000. 



    De modo que a prisão cautelar decretada encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    De fato, como já bem destacado na decisão que manteve sua prisão preventiva, as circunstâncias que ocorreu o fato, de notória gravidade, surtindo comoção na comunidade local, aliada ao claro propósito do réu de esquivar do processo penal, entendo ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso sob testilha, pelo que entendo por rejeitar o pedido de revogação da prisão preventiva.” (e-doc. 7, p. 2-4, grifos nossos).



    10. No ato apontador como coator, o Superior Tribunal de Justiça,  reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Confiram-se:



    (...)



    Ainda que assim não fosse, extrai-se das informações do Juízo processante que os autos aguardam a realização de audiência de instrução (e-STJ, fl. 79).



    Quanto à prisão preventiva, o Tribunal assim entendeu:



    ‘Portanto, ausente fato efetivamente novo que seja hábil a justificar a alteração do posicionamento anterior, de rigor a preservação da contrição ora vergastada, nos exatos termos em que decidido por ocasião do habeas corpus de n. 0621251-51.2021.8.06.0000, apreciado pelo Colegiado em 28 de abril de 2021, conforme demonstra a ementa abaixo:’ (e-STJ, fls. 68-69).



    Observa-se que o presente habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no RHC 147309, de minha relatoria, ao qual foi negado provimento, isso porque a questão da prisão preventiva foi devidamente analisada naquele recurso, sem que tenha ocorrido fatos novos que justifiquem sua reapreciação, o que constitui óbice ao seu conhecimento. Nesse sentido: (...).” (e-doc. 3, p. 1-3, grifos nossos).



    11. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. Destacaram estar o paciente foragido há mais de 10 anos, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que a gravidade da conduta e a fuga do réu do distrito da culpa justificam a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 158.462-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 13/09/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uso de documento falso. 2. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na pronúncia. 3. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Modus operandi dos crimes. 4. Evasão do distrito da culpa. Réu foragido há mais de 7 anos. Nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 5. Prisão devidamente fundamentada. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.874/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2012, p. 22/10/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014; grifos nossos).



    12. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. No tocante à pretensão de afastamento da qualificadora no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator